Tribunal: CARF
Processo: 10980.903231/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.903231/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.401 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR ACUST FILTRAGEM VENT LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO NÃO COMPROVADA - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO - CSLL
A certeza e a liquidez do crédito tributário são condições essenciais para a
Fazenda autorizar a sua compensação. Incumbe ao requerente o ônus da prova
do seu direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 03-82.355 da 3a Turma da
DRJ/BSB que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório que homologou parcialmente a compensação
declarada através de PER/DCOMP n° 41908.50311.180906.1.7.03-9940, posto que não
confirmadas algumas retenções na fonte.
Em sua Manifestação de Inconformidade, segundo o acórdão, a ora recorrente
enfatizou a existência do crédito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.903231/2011-03
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.401 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903231/2011-03

A DRJ, em síntese, afirma que a análise do mérito implica no exame da
efetividade e suficiência do direito creditório, não se limitando à análise de consistência de
declarações, cita o art. 156, inciso II e o art. 170, do Código Tributário Nacional – CTN.
Aduz que a comprovação das retenções se dá através do comprovante anual de
retenção ou do DARF contendo a base de cálculo correspondente ao fornecimento de bens e
serviços, nos termos dos art. 942 e 943, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99.
Através de consulta no sistema DIRF confirmou retenções e, assim, apresenta a
seguinte tabela:

Assim, refez, então, o cálculo do saldo negativo:

Por conseguinte, reconheceu um crédito adicional no valor de R$22.455,47.
A recorrente tomou ciência do acórdão em 02/10/2019 (fl.102) e apresentou o seu
Recurso Voluntário (RV) em 31/10/2019 (fl. 103).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente afirma que o indeferimento parcial
deu-se devido a não confirmação de todas as retenções. Eoralntretanto, o valor envolvido,
R$10.349,06, não homologado, também, deve ser deferido pois as retenções efetivamente
ocorreram e que, certamente, decorrem de irregularidades nas informações nas DIRF das fontes
pagadoras.
Afirma:
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.401 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903231/2011-03

Porém, não obstante existir incoerência entre as informações do Per/Dcomp e
das DIRFs das Fontes Pagadoras, a Recorrente está anexando planilha demonstrativa
das Notas Fiscais emitidas no ano calendário de 2004, as quais sofreram retenções e as
respectivas datas de recebimento (doc. 01). Ainda está sendo efetuado o trabalho de
confronto das Notas com as informações constantes do Per/Dcomp a fim de restar
definitivamente comprovado o direito creditório, cujo esclarecimentos e documentos
serão apresentados assim que concluído.
Entende que a Administração Pública não pode se abster de averiguar a
procedência das informações ora prestadas pela Recorrente e dos documentos apresentados, sob
pena de ofensa aos princípios que regem o processo administrativo. Nesse sentido destaque-se o
disposto nos artigos 1o e 2o da Lei no 9.784/99.
Assevera que o que importa é a busca pela verdade material e que a autoridade
deve julgar levando em conta quaisquer provas que venha a ser obtidas no curso do processo e
que, do exame dos documentos anexados, a autoridade confirmará que houve também a retenção
do valor em tela.
A seguir argumenta:
Logo, o lançamento tributário deve irrestrita obediência à lei, da qual decorrem os
conhecidos princípios da estrita legalidade, da verdade material e do inquisitório na
investigação dos fatos tributários. Por força destes princípios e seus postulados lógicos, o
Fisco, para efetuar o lançamento tributário, não está limitado aos meios de prova
proporcionados pelo contribuinte em atenção ao seu dever de colaboração, porque no
procedimento administrativo do lançamento se busca a verdade material.
A investigação por parte do fisco é obrigatória, pois busca estabelecer se os fatos
realmente ocorreram, mediante o uso de todos os meios de cognição e comprovação
admitidos em lei. Tal conduta na fiscalização tributária é imprescindível para que não
sejam lavradas autuações indevidas ou restringidos direitos que venham a onerar não só o
contribuinte, mas também a Administração Pública, por meio da condução de processos
inúteis.
Cita a doutrina e requer, ao final:
Isto posto, requer digne-se V. Sas. receber o presente Recurso Voluntário e dar-
lhe provimento para que, melhor apreciadas as circunstâncias e provas apresentadas
nessa r. Instância, julgar pelo reconhecimento da integralidade do crédito tributário,
com a consequente homologação total do Per/Dcomp, consoante os argumentos
despendidos no item 3.0 supra.
Outrossim, se entenderem V.Sas. que a prova ofertada não é suficiente para
provar o alegado, protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, em
especial dos documentos mencionados no item 2.6, bem como pela prestação dos
esclarecimentos que se fizerem necessários.
Protesta-se, ainda, pela SUSTENTAÇÃO ORAL quando do julgamento do feito
perante o Colegiado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.401 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903231/2011-03

O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, ressalto que o pedido de sustentação oral deve seguir o rito definido
no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) RICARF,
aprovado pela Portaria MF 343/2015.
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo
...
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado em
até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo
Com relação ao cerne da lide, que é a comprovação das retenções na fonte, esta,
realmente, pode ser efetuada por outros meios , que não o comprovante de retenção, consoante a
Súmula CARF 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No entanto, não basta apenas comprovar a retenção do imposto. A Súmula CARF
80 assim dispõe:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ou seja, a prova da retenção e da tributação das receitas são condições essenciais
à compensação.
A recorrente alega que o lançamento tributário (sic) deve obediência irrestrita à
lei e cita os princípios da legalidade, verdade material e do inquisitório.
Cabe, aqui, uma ressalva, neste processo não há lançamento, o que está em
julgamento é a homologação (ou não) da compensação declarada pela recorrente. Ao contrário,
do que afirma, neste caso, não cabe ao fisco a busca das provas, consoante o art. 373, do Código
de Processo Civil – CPC (Lei 13.105/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Quanto à juntada de provas, o §4o, ao art. 16 do Decreto 70.235/72 (Processo
Administrativo Fiscal – PAF), dispõe que as provas devem ser apresentadas quando da
impugnação, senão vejamos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
Entretanto, há que ser ressaltado que este CARF tem pautado as suas decisões
tendo em conta a ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.401 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903231/2011-03

Administrativo Tributário o que ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido
processo legal e da verdade material.
Além disso, em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo
moderado, que norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a
apresentação de provas em sede de Recurso Voluntário, e assim decidiu a 1a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Tendo em vista tudo que foi dito até aqui, passo ao exame dos demais
requerimentos da recorrente, sendo o primeiro deles quanto à homologação da compensação
declarada com base nos seus argumentos.
Como afirmado pela DRJ, à autoridade cabe o exame da liquidez e certeza do
crédito, consoante o art. 170, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Este, combinado com o art. 373, do CPC, retro, denotam que não bastam
argumentos, são necessárias provas cabais do seu direito. Nada foi apresentado nesta fase,
limitou-se a recorrente a afirmar (com a devida vênia, repito):
Porém, não obstante existir incoerência entre as informações do Per/Dcomp e das
DIRFs das Fontes Pagadoras, a Recorrente está anexando planilha demonstrativa das
Notas Fiscais emitidas no ano calendário de 2004, as quais sofreram retenções e as
respectivas datas de recebimento (doc. 01). Ainda está sendo efetuado o trabalho de
confronto das Notas com as informações constantes do Per/Dcomp a fim de restar
definitivamente comprovado o direito creditório, cujo esclarecimentos e documentos
serão apresentados assim que concluído. (grifei)
Nem a planilha, que, obviamente, não faria prova do seu direito, nem os
documentos fiscais, foram apresentados e a própria recorrente afirma que os apresentaria assim
que concluído o seu trabalho. Ou seja, nada foi anexado.
No requerimento seguinte protesta por todos os meios de prova os quais, como
antes dito, deveriam ter sido providos e anexados ao RV, consoante o já mencionado Decreto
70.235/72.
Ressalte-se que a DRJ envidou todos os esforços no sentido de confirmar o
crédito compensado, conforme o relatório acima. Ou seja, não se limitou a uma análise
superficial.
Consequentemente, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.401 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903231/2011-03

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital